Tribunal: STF
Processo: RHC 226447
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 780.310/MG, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE OCORRIDA NA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. ART. 571, VIII, DO CPP. ART. 563 DO CPP. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. SÚMULA N. 523 DO STF. DISCORDÂNCIA DA ATUAÇÃO DA DEFESA ANTERIOR. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. PARCIALIDADE DO JUIZ-PRESIDENTE EM PLENÁRIO DO JÚRI. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE IMPARCIALIDADE VERIFICADA DE PLANO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DA CORTE ESTADUAL. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO”. (eDOC 88)



    O recorrente narra (eDOC 92) haver sido definitivamente condenado pela prática do crime do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal à pena de 15 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Após a denegação do pedido de habeas corpus pelo TJMG, foi impetrado o presente writ.



    Declara, em síntese, que, na sessão de julgamento de 13.9.2016, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri teria atuado como parte acusadora no Plenário, inclusive utilizando-se de elementos vedados em lei (art. 478 do CPP) em seu desfavor. (p. 2)



    Alega que, embora não tenham sido arguidas em audiência ou em razões de apelação, as nulidades não se convalidariam por serem absolutas. (p. 7)



    Tratando das atitudes inquisitoriais do Presidente do Tribunal do Júri, afirma que na inquirição da testemunha Sérvulo Ramos de Oliveira Júnior ele “tentou induzir sua resposta, secundando abertamente a tese acusatória de que o homicídio em questão estaria inserido no contexto na disputa de jogo do bicho”. (p. 15) 



    Aduz que o Juiz trouxe à baila o fato de que o recorrente já havia sido acusado de outro homicídio, e, quando este esclareceu que havia sido impronunciado no processo, o Juiz “ressaltou que no processo em julgamento, em contraposição, o interrogando havia sido pronunciado e, portanto, nele haveria indícios suficientes de autoria”. (p. 17)



    Alega que o Juiz teria encorajado os jurados a “interpretar o silêncio do acusado às perguntas do Ministério Público em prejuízo da defesa”. (p. 18)



    Sustenta que o Juiz teria tratado diferenciadamente as testemunhas de acusação e a de defesa, à qual não dirigiu nenhuma pergunta. (p. 21) 



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para se declarar a nulidade da sessão de julgamento.



    Comunicou, posteriormente, que o juízo da execução sobrestou o início da execução da pena até o trânsito em julgado do presente feito. (eDOC 119)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso. (eDOC 121)



    É o relatório.



    Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito por ser sucedâneo de revisão criminal, entendendo também que estaria preclusa a perquirição de nulidades ocorridas na sessão de julgamento, não arguidas no momento (eDOC 89, p. 7). Por fim, postulou que “a desconstituição da conclusão alcançada pelo Tribunal estadual, a fim de concluir pela suposta nulidade, qual seja, parcialidade do Juiz, exigiria a toda evidência, ampla e profunda valoração de fatos e provas”. (p. 12)



    Assim, o acórdão recorrido não analisou as alegações de parcialidade do Presidente do Júri.



    As nulidades ocorridas em sessão de julgamento em plenário devem ser arguidas logo depois de ocorrerem (CPP, art. 571, VIII). Como visto, a defesa técnica não o fez antes nem depois, havendo transitado em julgado a condenação sem que o tema fosse analisado. Nesse sentido:



    “TRIBUNAL DO JÚRI – NULIDADE – PRECLUSÃO. Os vícios referentes ao julgamento no Tribunal do Júri devem ser alegados de imediato, implicando preclusão a ausência de protesto”. (HC 171.052, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 8.6.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. NULIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 209.753 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.9.2022)



    Tampouco vislumbro patente constrangimento ilegal ou abuso de poder que autorizem a concessão da ordem de ofício.



    A Procuradoria Geral da República assim opinou a respeito do mérito das alegações:



    “20. O esforço argumentativo da defesa em demonstrar ilegalidades inexistentes, para fins de obtenção de nulidade do julgamento do Júri, mostra-se ineficaz diante da leitura integral das manifestações do magistrado.



    21. A simples menção à sentença de pronúncia, no contexto em que realizada, sem qualquer referência ao seu teor, foi absolutamente irrelevante para a decisão dos jurados, não sendo razoável dar à questão a relevância que o recorrente quer lhe conferir. Sobre o tema, merecem destaque as considerações da Ministra Rosa Weber, no julgamento do HC 127.307 AgR:



    (...)



    22. No que concerne ao questionamento de uma jurada quanto ao silêncio do réu, do mesmo modo, não é possível extrair das palavras do magistrado qualquer conteúdo destinado a influenciar o ânimo dos jurados. Pelo contrário. O Juiz foi expresso ao afirmar que o direito do réu de permanecer em silêncio é previsto pela Constituição”. (eDOC 121, p. 11)



    Não descortino manifesta ilegalidade no procedimento do Presidente do Júri, apta a caracterizar parcialidade ou grave violação ao devido processo legal. Ainda que tenha havido algum afastamento frente ao figurino legal, não seria suficiente a inquinar de nulidade o ato.



    Passo a transcrever, para melhor esclarecimento, os trechos destacados pelos impetrantes:



    “Juiz: O seu tio desapareceu e o André Luiz e o Nélio foram mortos juntos no dia 09 de abril de 1984. E depois veio a morte do José Roberto e depois do Jair Duque, todos com envolvimento no “jogo do bicho”. O senhor não acredita que a morte deles tivesse relação com a atividade que estavam exercendo?



    Testemunha: Não posso afirmar isso.



    Juiz: O senhor tem alguma desconfiança? 



    Testemunha: Acredito que não.



    Juiz: O senhor acredita que seu tio desapareceu por quê?



    [...]



    Juiz: O André Luiz foi morto por quê?



     Juiz: O Jair Duque foi morto por quê?



    Juiz: E o José Roberto, coincidentemente envolvido com “jogo do bicho”, o senhor acredita que tenha sido morto por quê?



    Testemunha: Não posso afirmar isso.



    Juiz: O senhor teria alguma desconfiança?”. (eDOC 92, p. 16)



    ““Juiz: além desse processo que o senhor falou na Justiça Federal, tem algum outro? Teve um em que o senhor foi acusado de praticar um homicídio?



    Réu interrompe: Fui impronunciado.



    Juiz: E o senhor sabe o que é impronúncia? Por que que o senhor foi impronunciado? Porque não havia indícios suficientes de autoria. Foi suspeito e chegou na decisão e foi impronunciado. Aqui, o senhor foi pronunciado.” (eDOC 92, p. 17)



    “Juiz: O senhor acredita que o nome do senhor tenha surgido nessa investigação como suspeito e foi denunciado e houve recurso pro tribunal e pelo menos a suspeita o tribunal confirmou que existia, tanto que confirmou a decisão do juiz da época em trazer o senhor a julgamento pelo tribunal do júri pra que sejam melhor esclarecidos os fatos. Por que o senhor acha que essa suspeita forte que justificou a pronúncia do senhor, ela surgiu com o seu nome?



    Réu: Por causa da semelhança com o nome do meu pai [...] 



    Juiz: O seu pai faleceu em 2005, 13 anos depois de José Roberto. E não foi suspeito. E nem o senhor falou na época “olha, tão me confundindo com o meu pai”. E ele não foi suspeito. Por que motivo o senhor acha que isso aconteceu?” (eDOC 92, p. 17)



    Quando o réu foi questionado por uma jurada por não ter respondido às perguntas do Promotor, o juiz assim interveio:



    “A senhora vai dar o valor que a senhora achar por bem dar, tá? Não há como forçar ninguém a responder. É um direito constitucional de permanecer em silêncio. E isso até a Constituição diz que não deve... aquele ditado ‘quem cala confessa’, a senhora deve relativizar isso. Mas é o valor que os senhores jurados têm como... a senhora pode achar: não respondeu, para mim, é culpado. Ou então não respondeu porque não quis. Ou então não respondeu, mas é inocente. Da forma como os senhores têm total liberdade para apreciarem e analisarem. Os senhores não precisam nem justificar, como a gente tem”. (eDOC 92, p. 18)



    A meu ver, ainda que, algumas, passíveis de impugnação pela defesa, nenhuma dessas intervenções caracteriza a quebra da imparcialidade do Presidente do Júri.



    As referências à pronúncia e ao silêncio do paciente certamente não violam o art. 478 do CPP, pois não utilizadas como argumento de autoridade, como se vê dos seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. MENÇÃO AO SILÊNCIO DO RÉU DURANTE DEBATES DO TRIBUNAL DO JÚRI. INOCORRÊNCIA DE EXPLORAÇÃO DO FATO EM PREJUÍZO DO RÉU. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A mera referência, durante os debates no Tribunal do Júri, ao silêncio do réu, sem exploração do fato em seu prejuízo, não caracteriza a nulidade prevista no art. 478, II, do Código de Processo Penal. 3. Agravo interno desprovido”. (RHC 224.607 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.11.2023)



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. O ART. 478, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO VEDA TODA E QUALQUER REFERÊNCIA À DECISÃO DE PRONÚNCIA, MAS APENAS A SUA UTILIZAÇÃO COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I – Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - O art. 478, I, do CPP (com redação dada pela Lei 11.689/2008) não veda toda e qualquer referência à decisão de pronúncia, mas apenas a sua utilização como argumento de autoridade, o que não se dá na espécie. III – Ordem denegada”. (HC 132.556, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.6.2017)



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tribunal do júri. Art. 478, I, do CPP. Vedação de referências ‘à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado’. Interpretação do dispositivo. A lei não veda toda e qualquer referência às peças. Apenas sua utilização como argumento de autoridade é vedada. No caso da pronúncia, é vedada sua utilização como forma de persuadir o júri a concluir que, se o juiz pronunciou o réu, logo este é culpado. 3. Negado provimento ao recurso ordinário”. (RHC 120.598, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.8.2015)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente